Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730443-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que buscava reintegrar o agravante no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo negou a SEGURANÇA no Mandado de Segurança. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Ressalto que foi interposto Recurso de Apelação contra a sentença que negou a segurança e o recurso encontra-se pendente de julgamento por esta Eg. 5a Turma. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital